Tribunal: TJMT
Processo: 1018297-21.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018297-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), MARCELO SAABI BATISTA LEMES - CPF: 048.758.321-33 (AGRAVANTE), FABIANO PEREIRA MARQUES - CPF: 082.641.506-75 (AGRAVADO), VIVIANE BEZERRA DA SILVA - CPF: 016.691.951-98 (AGRAVADO), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), JOSE VITOR ROSA SILVA - CPF: 700.464.781-16 (ADVOGADO), JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro. Indefinição de propriedade ou posse sobre bem móvel. Restrição judicial mantida.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em embargos de terceiro, visando ao cancelamento ou à suspensão de restrição judicial sobre caminhão adquirido pelo agravante, sob alegação de que o bem foi adquirido de boa-fé e sem qualquer restrição aparente à época da compra.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência em embargos de terceiro, a fim de suspender ou cancelar a restrição judicial sobre o bem, considerando-se a alegada condição de terceiro adquirente e a posse do bem.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 678 do CPC, para o deferimento liminar de embargos de terceiro, é indispensável a comprovação da posse ou domínio do bem objeto da medida constritiva.

4. Os documentos juntados pelo agravante, especificamente o contrato de compra e venda do veículo, não são suficientes para demonstrar a posse ou propriedade exigidas, uma vez que apresentam inconsistências formais e falta de comprovação documental da titularidade no momento da aquisição.

5. Ausentes a prova de posse ou domínio inequívoco, mantém-se a restrição judicial incidente sobre o veículo, até que sejam produzidas provas adequadas a amparar o pedido de tutela.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 674 e 678.

Jurisprudência relevante citada
: N/A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCELO SAABI BATISTA LEMES contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da ação de
“
Embargos de Terceiro
”
(Proc. nº 1001506-91.2024.8.11.0059), ajuizada pelo agravante contra FABIANO PEREIRA MARQUES e VIVIANE BEZERRA DA SILVA, entre outras deliberações, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante/embargante para que fosse prontamente cancelada a restrição judicial realizada sobre o caminhão VW 24.250, placa DVS6F47 ou suspenso qualquer pedido de penhora (cf. Id. nº 224511652).

O agravante afirma o preenchimento dos requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela, pois, em relação à probabilidade do direito, comprovou que
“adquiriu veículo sem absolutamente nenhuma restrição e quando foi providenciar a transferência do veículo, descobriu uma restrição judicial, impedindo a conclusão da transferência (...) a prova inequívoca e a verossimilhança estão consubstanciadas nos documentos que seguem inclusos, dando conta de que o veículo Caminhão VW 24.250 2009/2009, preta, RENAVAM 00154052540, PLACA DVS6F47/GO, CHASSI 9BWXN824X9R935328, não pertencia ao acervo patrimonial da parte devedora quando está foi incluída no processo principal”
restando comprovado por ele, pelos
“contratos de compra e venda, quando recebeu as chaves, restando apenas finalização da transferência junto ao DETRAN-GO”
,
enquanto que o perigo de dano decorre do fato de que,
“uma vez que ocorrendo a penhora de seu bem, utilizado unicamente para ao trabalho e não para o lazer, adquirido de boa fé, ocorrerá o dano em seu direito pleiteado”
.

Pede, pois, o provimento do recurso,
para que, reformada a decisão agravada, seja

determinado
“o cancelamento na restrição judicial realizada através do sistema RENAJUD nos dados do Caminhão VW 24.250 2009/2009, preta, RENAVAM 00154052540, PLACA DVS6F47/GO, CHASSI 9BWXN824X9R935328”
alternativamente, que
“seja suspensa a restrição sobre o veículo, até o julgamento final dos embargos”
e,
de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. nº 224501673).

A decisão contida no Id. nº 226495197 indeferiu o pedido antecipatório.

Mesmo intimados, os agravados não ofereceram contrarrazões (cf. Id. nº 232220227).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de ação de embargos de terceiro (Proc. nº 1001506-91.2024.8.11.0059), pela qual o embargante/agravante, pretende, em caráter liminar, a concessão da tutela de urgência para o fim de cancelar a restrição judicial realizada sobre o caminhão VW 24.250, placa DVS6F47, ou pela suspensão de qualquer pedido de penhora, nos autos da execução de título extrajudicial nº 1002215-63.2023.8.11.0059.

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
Como de conhecimento, os embargos de terceiros constituem meio de defesa de quem não sendo parte no processo venha a sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens, por ato de apreensão judicial, a teor do artigo 674 do CPC:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Ainda, suficientemente provado o domínio ou a posse, será determinada a suspensão das medidas constritivas sobre os bens objeto dos embargos, nos termos do artigo 678, do CPC.

Assim, a teor da interpretação literal do dispositivo legal invocado, tem-se que os requisitos exigidos para o deferimento liminar dos embargos de terceiro são a prova da condição de terceiro do embargante e a sua posse, direta ou indireta, sobre o bem objeto da medida constritiva.

A condição de terceiro do embargante é incontestável, uma vez que não integra formalmente a relação processual nos autos nº 1002215-63.2023.8.11.0059.

Ainda, a existência da restrição sobre o veículo encontra-se demonstrada através do contido no documento juntado ao id 153223681.

Porém, examinando os documentos anexos à exordial, não é possível constatar a propriedade ou a posse exercida pelo embargante sobre o caminhão VW 24.250, placa DVS6F47, deixando a parte de apresentar qualquer documento que ampare a alegação de que adquiriu o respectivo bem em data muito anterior
”

Narra o agravante, que o executado na ação principal, Fabiano, vendeu o caminhão para a Sra. Maria do Socorro da Conceição da Silva, em 21.06.2023, e, que, em 13.09.2023, a Sra. Maria deu o referido veículo em pagamento na compra de outro automóvel, conforme contrato de compra e venda firmado com o embargante/agravante, ainda segundo ele, a transferência do veículo não foi realizada à época devido à fragilidade de sua situação financeira, de modo que, quando decidiu concretizá-la, deparou-se com a restrição judicial anotada no feito executivo.

Direto ao ponto, os documentos acostados pelo embargante/agravante não são suficientes a atestar a posse e/ou domínio deste sobre o veículo constrito, isso, pois, o contrato de compra e venda (cf. Id. nº 153223676), pelo qual alega ter adquirido a posse e domínio do bem móvel, apresenta inconsistências graves que o maculam formalmente, a saber, (i) divergência diametral do número de CPF vinculado ao contrato e o constante no documento pessoal do embargante; (ii) ausência de testemunhas; (iii) ausência de autenticação de firma por cartório de registros.

Assim, não é possível verificar, ao menos não neste momento processual, a comprovação da posse ou domínio do agravante/embargante sobre o veículo ao qual recaiu a constrição judicial, motivo pelo qual não se encontram preenchidos os requisitos do artigo 678 do Código de Processo Civil e, por corolário lógico, deve ser mantida incólume a decisão recorrida.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024